Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701325-65.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SOUSA VIEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Pretende o autor a suspensão dos efeitos do ato administrativo de suspensão de sua CNH, (...)" , a fim reformar o r. despacho para conceder a tutela provisória, fundada na urgência, inaudita altera parte, no sentido de conceder a suspensão dos efeitos decorrentes da imposição da penalidade aplicada ao Agravante, em especial a suspensão do direito de dirigir, e ainda liberação do documento do veículo;" O deferimento de liminar em agravo exige os requisitos do art. 300 do CPC e deve vir acompanhado de prova pré-consttituída, sem a qual é inviável o seu deferimento. DECISÃO Recebo a inicial. Ante a ausência de elementos nos autos que infirmem a declaração autoral de hipossuficiência, defiro a gratuidade da justiça à parte demandante, com fulcro no artigo 99, §3° do CPC. Dispensado o relatório (art. 38, caput, da Lei 9.099/95). DECIDO. O autor, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, requer que sejam suspensos liminarmente os efeitos decorrentes da imposição de penalidade do auto de infração G000494535, ao argumento, em suma, de que não ingeriu bebida alcoólica e a recusa na realização do teste etilômetro foi apenas por não confiar no aparelho, bem como que os agentes poderiam ter sugerido a realização do exame clínico ou de sangue, imagens, vídeos, e outras formas em direito admitidas para constatação de sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora, em conformidade com a Resolução 432/13 do CONTRAN. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido. Registre-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em sua política de segurança de trânsito por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos ( ), formulada por cheks and balances Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, cabe o controle de Num. 70012345 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT - 14/08/2020 18:55:28 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081418552851000000066308687 Número do documento: 20081418552851000000066308687 legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública. In casu, em análise perfunctória, não vislumbro pela documentação acostada aos autos indubitável violação às normas de regência pois, de acordo com as diretrizes do artigo 277, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, verificando indícios da ingestão de bebidas alcoólica, deverá o agente público submeter o condutor ao teste de alcoolemia para a real aferição. Ademais, de acordo com a nova redação do Art. 165-A do CTB, incluída pela Lei 13.281/2016, a recusa do condutor ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277, constitui infração gravíssima e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, além de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270. Nesse sentido, a fim de dirimir a controvérsia, a Súmula no 16 editada pela e. Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, prevê a dispensa de auto de constatação para imposição da infração prevista no art. 165-A do CTB. Confira-se: Súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." Ademais, em análise sumária, verifico que no auto de infração juntado, Id. 70000856, constou a presença de odor etílico. Com base nestes fundamentos, não foram demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se o autor para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2020 18:26:20. CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT Juíza de Direito" A decisão do juízo de origem está de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, razão por que, ausente a plausibilidade do direito pretendido. INDEFIRO A LIMINAR. Dispenso informações, Vista ao agravado. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito